Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c reparatória por danos materiais. Tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Plano de saúde. Destinatários . Integrantes do Corpo de bombeiros militares do distrito federal - CBMDF. Militar. Filha maior de 24 anos. Cessação da condição de dependente legal. Reinserção como portadora de invalidez. Condição afastada por junta médica da corporação. Perícia oficial. Infirmação com lastro em documentação produzida unilateralmente. Inviabilidade. Manutenção como dependente. Impossibilidade (Lei no 7.479/1986, art. 51, “e” e § 2o, “b”; Lei no 10.486/2022, art. 34). Tutela provisória de urgência. Requisitos. Demonstração. Inocorrência. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória cumulada com reparatória por danos materiais, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamaram os autores almejando a reinserção imediata da demandante como beneficiária do plano de saúde do CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na qualidade de dependente do outro litisconsorte, seu genitor, garantindo-lhe acesso a todos os especialistas e procedimentos dos quais necessita, conquanto tenha implementado o limite de idade que outorgava-lhe a condição de dependente e não fora qualificada como portadora de invalidez.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal a legitimar, em ambiente de tutela provisória de urgência, a reinclusão da recorrente como beneficiária do plano de saúde do CBMDF, na qualidade de dependente de seu genitor, titular do plano de saúde, conquanto tenha havido sua exclusão por ter completado 24 (vinte e quatro) anos e não tenha sido qualificada sua invalidez.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).
4. Da textualidade dos artigos 32, § 2o e 34, I, “b”, da Lei no 10.486/2002, em cotejo com o disposto no artigo 51, § 2o, “b”, da Lei 7.479/86, apreende-se que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social assegurada ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação Miliar, com recursos consignados em seu orçamento, conforme regulamento próprio a ser editado pelo Distrito Federal, reputando-se como dependentes os filhos ou enteados com idade inferior a 21 (vinte e um) anos ou 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.
5. Aferido que a demandante, filha de bombeiro militar distrital, alcançara 24 (vinte e quatro) anos de idade, e que, visando reconhecer sua invalidez, com o fito de permanecer no plano de saúde de seu genitor, fora submetida à inspeção de saúde por junta médica da Corporação, a qual, contudo, concluíra pela ausência de invalidez da pericianda, afigura-se legítima, em princípio, sua exclusão do plano de saúde gerido pelo CBMDF por não preencher os requisitos para figurar como dependente do titular, pois perdera a condição de elegibilidade pertinente à idade e não fora qualificada como inválida na dicção legal.
6. Conquanto colacionados aos autos relatórios médicos visando comprovar o delicado quadro de saúde da ex-beneficiária e filha do militar titular do plano, por ser portadora de diversas comorbidades, como forma de se assegurar sua manutenção na condição de dependente do genitor no plano de saúde reservado aos bombeiros militares, a documentação, produzida unilateralmente, não sobeja suficiente a infirmar, no ambiente de tutela provisória de urgência, o laudo exarado por junta médica oficial que afastara a condição de portadora de invalidez da postulante, estando a elucidação da controvérsia sujeita a perscrutação sob os contornos do contraditório de molde a ser apreendido que pode ser integrada à condição de dependente do pai.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.